Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. De modo a se garantir o contraditório, bem como a se evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certifique o transcurso in albis do prazo para o apelado/réu apresentar contrarrazões à apelação interposta pelo apelante/autor ou, conforme o caso, para que promova a juntada de eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora